Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010667-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (EMBARGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (EMBARGADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (EMBARGANTE), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO POLIDORIO - CPF: 580.822.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DESLEAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Não é caso de aplicação de litigância de má-fé, quando a parte recorrente apenas exerceu o seu direito constitucional de ação.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010667-16.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE:

MILTON GAETANO JUNIOR E OUTRA

AGRAVADO:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON GAETANO JUNIOR E OUTRA
contra a decisão proferida na
Embargos à Execução (no 1002938-47.2020.8.11.0040)
proposta em face da
AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA,
a qual revogou os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento do feito (ID 91232963, p.76).

Em síntese, sustentam os agravantes que merece reforma o
decisum
impugnado, pois os documentos que foram acostados aos autos de origem, bem como os documentos novos apresentados com o presente recurso, comprovam a atual situação de insolvência e hipossuficiência, pois possui inúmeras dívidas e restrições financeiras, além de dezenas de ações judiciais ajuizadas contra si, o que, sem dúvida, faz presumir sua momentânea condição de hipossuficiência.

Aduzem que

o seu direito está amparado no art. 99, §3o do CPC/2015 e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que consagra o acesso à justiça, em razão da insuficiência de recursos dos requerentes para pagar custas, despesas processuais, honorários advocatícios, ou quaisquer despesas referentes ao processo, conforme declarações de responsabilidade e de hipossuficiência.

Asseveram que conforme se observa da certidão do SPC em anexo (ID

91230950), existem dezenas de pendências financeiras registradas em nome dos agravantes, bem como que os extratos bancários dos últimos três meses comprovam que não existem movimentações financeiras nas contas bancárias, sendo que o valor que consta como aplicação financeira (R$ 7.714,88) está bloqueado judicialmente, o que também se comprova pelo detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valor em anexo (ID

91230956/

91230957).

Defendem, ainda, que com relação à suposta existência de vínculo dos agravantes com diversos bens imóveis, os mesmos possuem atualmente cinco imóveis que são compostos pelas matrículas no 653, 666, 682, 683 e 4476, todas do CRI de Nova Monte Verde/MT, conforme certidão positiva de bens imóveis em anexo (ID

91230955) e que não possuem imóveis em outras cidades (ID

91230953).

Por fim, aduzem que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
ou, subsidiariamente, seja deferido o pleito para pagamento das custas ao final.

Liminar recursal deferida, conforme ID

91404980, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 92776077).

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

92896957).

Contrarrazões juntadas no ID

94482980, requerendo a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010667-16.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE:

MILTON GAETANO JUNIOR E OUTRA

AGRAVADO:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes recorrem do
decisum
que revogou o pedido de justiça gratuita na
Embargos à Execução no 1002938-47.2020.8.11.0040
, determinando o recolhimento das custas devidas, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto os agravantes tragam declaração de hipossuficiência e afirmem que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, conforme se extrai da decisão recorrida
“despeito das assertivas dos embargantes ao postularem a concessão do benefício da Justiça Gratuita, diante da controvérsia instalada nos autos, coube a este Juízo realizar consultar ao sistema INFOJUD, quando então foi possível aferir que, ao menos na última declaração apresentada à Receita Federal (2019/2020), o embargante Milton Gaetano Júnior declarou a existência de bens imóveis – urbanos e rurais, além de bens móveis consistentes em veículos e até mesmo aplicação financeira”
, além disso, extrai-se dos autos certidão positiva de bens imóveis, juntada pelos próprios agravantes no ID 91230955.

Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

Outrossim, se trata de inúmeros contratos particular de compra e venda de insumos com um valor total de R$ 402.647,67 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo fragmento de recente decisão da lavra da e. Desa. Clarice Claudino da Silva:

“[...]
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é empresário e possui a quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em espécie, conforme declarado ao fisco.

De igual modo, constata-se que o Agravante
propôs Ação de Execução em face do Agravado que tem por objeto o recebimento de
R$ 329.378,18 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos)
, montante vultoso e incompatível com a alegada hipossuficiência.
Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento das custas judiciais, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que: A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei. Não bastasse, ao contrário do que alega a Agravante, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos das custas processuais ao final do processo
, vide o RAI n.o 1012090-45.2020.811.0000 (2.a Câm. Cív., Rel. Desa.a Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2020), RAI n.o 1012014-89.2018.811.0000 (3.a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2018), RAI n. 106.696/2016 (6a Câm. Cív., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.06.2015). Dito isso, não obstante a parte tenha requerido o recolhimento das custas ao final
,
vislumbro que o caso se amolda ao permissivo legal que autoriza o parcelamento e possibilita que esse recolhimento inicial não desequilibre a vida financeira do Agravante (art. 98, § 6.o, do CPC). No tocante ao número de parcelas, não vejo óbice em autorizar seja feito em 6 parcelas. Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ. Todavia, autorizo o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
(N.U 1017004-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO FORMULADO APENAS NO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, insta registrar que o atual Código de Processo Civil permite o direito tão-somente ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não menciona a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo. O pedido de parcelamento das custas foi formulado apenas nas razões recursais, motivo pelo qual, sua análise nesta Corte de Justiça importa em indevida supressão de instância.
(N.U 1004118-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$
402.647,67 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos
), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 11.816,00 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto aos agravantes a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará os agravantes ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.-

Com relação ao pedido do agravado, em contrarrazões, da condenação dos agravantes por litigância de má-fé, tal pedido não prospera, uma vez que o recurso foi regularmente interposto pela parte agravante com o intuito de discutir a matéria de seu interesse, não havendo que se falar em eventual procrastinação do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE DIREITO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS. NÃO INDICAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. [...] 3.
Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil de 1973.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1634405/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto ao agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

Assim, houve perda do objeto dos embargos de declaração no ID

92994960.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021